Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. RECONHECIMENTO DA PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não reconheceu a perda de objeto do agravo de instrumento interposto pelos agravantes.
2. A reconsideração mencionada pelos agravantes se refere a decisão posterior à impugnada no agravo de instrumento em análise e objeto de recurso diverso, no qual deve ser deduzido o pedido de reconhecimento da perda de objeto recursal.
3. Uma vez julgado o recurso pelo Colegiado, resta exaurida sua competência e entregue a prestação jurisdicional. A revogação da decisão agravada pelo juízo de origem não tem o condão de anular o julgamento do recurso, pois a perda do objeto deve ser reconhecida antes do julgamento. Entretanto, deve-se ter como válida a nova decisão proferida pelo juízo de origem, embora contrária ao entendimento exposto no acórdão, porquanto alinhada ao recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no RE 1309081, Tema 1.142.
4. Recurso conhecido e desprovido.